Tribunal: TJDFT
Processo: 0000335-50.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO EMBRIAGADO. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIÁVEL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 305 DO CTB INCABÍVEL. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Demonstrado pelo conjunto probatório juntado aos autos, em especial as declarações de uma das vítimas e o testemunho do policial, que o réu violou o dever de cuidado objetivo ao conduzir seu veículo com manifesta imprudência, ziguezagueando na via até colidir com a motocicleta que vinha em direção contrária, sendo evidente sua culpa no acidente de trânsito que provocou lesões corporais às vítimas.
2. Inviável o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 303, §1o c/c o artigo 302, §1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (deixar de prestar socorro), pois as provas dos autos mostram que o réu, depois de colidir com seu veículo contra a motocicleta das vítimas, mais do que simplesmente descumprir o dever de prestar imediato socorro e buscar preservar a vida, evadiu-se da cena do crime, com nítido propósito de esquivar-se das responsabilidades penal, civil e administrativa decorrentes do fato ilícito. Agindo assim, não restam dúvidas de que sua conduta amolda- se àquela prevista no art. 302, inciso III, e art. 305, ambos da Lei n° 9.503/97.
3.O art. 305 do Código de Trânsito, que tipifica a conduta do condutor de veículo que foge do local do acidente para se furtar à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, não viola a garantia da não autoincriminação, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema de repercussão geral - RE 971959.
4. Recurso conhecido e desprovido.